Tribunal: STF
Processo: HC 130620
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – SUPREMO – INTEGRANTE. O habeas corpus é cabível contra ato individual formalizado por integrante do Supremo. 



    RECURSO – MEIO ELETRÔNICO – ASSINATURA DIGITAL. O recorrente é responsável pelo atendimento aos aspectos formais alusivos à interposição de recurso por meio eletrônico.